Tribunal: CARF
Processo: 19647.015791/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015791/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ROBERTO BUFFONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015791/2008-61
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015791/2008-61

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 11.560,67, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.847,09, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.907,95 (fls. 6/10).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo-se contra as despesas realizadas com os profissionais Sandra Henriques Feitosa
(R$ 5.000,00), Tiago de Freitas (R$ 2.000,00) e Carlos de Castro Leal (R$ 10.000,00), alegando
que as mesmas foram pagas em espécie e parceladamente, não tendo emitido, para estes fins
cheques nominais. Alega ainda que visando atender da solicitação fiscal, apresentou novos
recibos com a devida identificação dos pacientes a que se referem os tratamentos realizados.
Registra que novas declarações são anexadas, confirmando as anteriores e acrescentando que os
pagamentos foram efetuados em espécie e em parcelas mensais. Requer, ao final, a reformulação
dos cálculos do crédito tributário, excluindo a tributação sobre os valores em litígio, uma vez que
nada deve no particular.
Em 17/03/2011, a DRJ/REC, converteu o julgamento em diligência, determinando
à unidade de origem a análise das questões de fato apresentados na impugnação, lavrando-se o
respectivo Termo Circunstanciado a ser cientificado o contribuinte (fls. 67/76).
Em resposta, a unidade de origem da RFB informou que a impugnação não se
enquadra na hipótese do art. 6o da IN RFB no 958/2009, além do fato não ter condições de anexar
o dossiê da malha fiscal, uma vez que a documentação já foi destruída, devolvendo os autos à
DRJ para prosseguimento no julgamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 28/33), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, por falta de comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e dos efetivos pagamentos, mantendo-se incólume o crédito tributário
exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. PARCIALMENTE
CONTESTADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015791/2008-61

Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 11/03/2013 (fls. 80), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 09/04/2013, recurso voluntário (fls. 82/92), alegando, em
síntese, que se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento, uma vez que há declarações dos
profissionais atestando a prestação dos serviços e o recebimento dos valores pagos em espécie,
mediante saques em conta bancária, em valores compatíveis, ao teor dos extratos anexados. Cita
jurisprudência do CARF. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para julgar
improcedente o lançamento objurgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 93/111.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC que manteve o
lançamento em litígio, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Sandra Henriques
Feitosa (R$ 5.000,00), Tiago de Freitas (R$ 2.000,00) e Carlos de Castro Leal (R$ 10.000,00),
por falta de comprovação da prestação dos serviços e dos efetivos pagamentos, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015791/2008-61

ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação da efetividade dos
serviços e dos dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g.,
declarações e outros documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo
em caráter exauriente a documentos alusivos à transações e transferências de numerário via
transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos serviços e dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos dentistas Sandra
Henriques Feitosa, Tiago de Freitas e Carlos de Castro Leal, aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 29/36), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), apontam a ocorrência dos serviços prestados
ao Recorrente e seu filho/dependente declarado, e comprovam a respectiva quitação no decorrer
do ano-calendário de 2003, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na autuação e
na decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as despesas em
litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015791/2008-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas odontológicas, no valor total de R$ 17.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$17.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos dentistas Sandra Henriques Feitosa,
Tiago de Freitas e Carlos de Castro Leal, aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos
(fls. 29/36), além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), apontam a ocorrência dos serviços prestados ao Recorrente e seu
filho/dependente declarado, e comprovam a respectiva quitação no decorrer do ano-calendário
de 2003, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na autuação e na decisão
recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as despesas em litígio e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente na Notificação de Lançamento (especificamente às
e-fls. 8), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do
procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015791/2008-61

não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital